Tribunal: STF
Processo: Rcl 76456
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58: HARMONIA DA DECISÃO RECLAMADA COM A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Superlog Logística S/A, em 14.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0138100-43.2008.5.15.0120, pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58:



    “Desta decisão, a executada interpôs o Agravo de Petição de ID nº c6c413f, que teve seu processamento denegado pelo MM. Juízo de Origem, nos seguintes termos (ID nº bf7ad3d):



    ‘DECISÃO



    Para melhor entendimento dos autos, procedo à minuciosa descrição do quanto já ocorrido nesta execução. A reclamada interpôs: 



    1- Embargos à execução de id. a2cfb80, questionando o critérios de aplicação de juros e correção monetária. Referidos embargos foram julgados improcedentes conforme id. 6429949.



      2- Agravo de petição da decisão de embargos à execução, insistindo na sua forma de aplicação de juros e correção monetária, conforme id. 2f5dff8. 



    O processamento do agravo de petição supra e daquele de id. fd6cbac foi negado por ausência de garantia do Juízo. 



    3 - Da decisão de denegou seguimento aos seus agravos de petição a reclamada apresentou agravo de instrumento conforme id. 51cd611. 



    O agravo de instrumento foi julgado IMPROCEDENTE pelo acordão de id. b62949e. 



    4- A reclamada apresentou recurso de revista em agravo de instrumento, conforme id. 13f7819, e cujo processamento foi denegado, conforme decisão de id. ddcdc9b, o que acarretou o trânsito em julgado dos termos da execução.



      5- Devolvidos os autos, a reclamada apresentou conta para pagamento do autor errada, o que fez com que o reclamante apresentasse agravo de petição, pugnando por diferenças em seu crédito, conforme id. bee6a26. 



    O agravo de petição do autor foi julgado procedente em parte, e cujos termos da ementa abaixo transcrevo: 



    ‘Sendo assim, conclui-se que o total recebido pelo agravante no importe de R$ 226.026,28 (somatória dos valores recebidos) é bem aquém do total devido de R$ 399.427,57 (em 23/5/2023). 



    Assim, pelo simples cálculo matemático, resta evidente que os cálculos apresentados pela executada, de onde se extrai que o valor líquido do reclamante é apenas R$ 1.461,93, (ID nº dabac30) merece reparos. 



    Desse modo, dou provimento ao presente agravo de petição, para afastar a declaração de extinção da execução e determinar a baixa dos autos para que o saldo remanescente devido ao reclamante seja recalculado, atentando-se aos parâmetros já determinados na decisão de Origem transitada em julgado, e, consequentemente, o prosseguimento da execução, da forma como o MM. Juízo ‘a quo’ entender de direito. 



    Dispositivo Diante do exposto, decido conhecer do agravo de petição interposto por DANIEL NOBRE RACHID (exequente), rejeitar a preliminar arguida e no mérito prover em parte, para afastando a declaração de extinção da execução, determinar a baixa dos autos à Origem, para que o saldo remanescente a favor do agravante seja recalculado, conforme parâmetros já fixados na decisão de Origem transitada em julgado, prosseguindo a execução na forma como o MM. Juízo ‘a quo’ entender de direito.’



    6- Da decisão acima a reclamada interpôs embargos de declaração conforme id. c3e4f80, que foi julgado pelo acordão de id. de82c29, nos termos abaixo semitranscritos: 



    ‘O que pretende a embargante, na verdade, é a modificação do julgado, finalidade à qual sabidamente não se presta o meio utilizado. 



    A propósito, beira à má-fé a alegação da embargante de que o laudo do perito contábil tenha se equivocado na análise da correção monetária e que isso frustraria o pleito obreiro no agravo de petição, haja vista que a questão suscitada em contraminuta já havia sido alvo de embargos à execução com a improcedência do pleito, conforme decisão de ID nº 6429949, como, aliás, destacado no v. acórdão embargado todos os meios utilizados pela reclamada restaram infrutíferos. Adverte-se a executada que a reiteração de medidas protelatórias pode convolar em multa por litigância de má-fé. 



    Por fim, por excesso de zelo, consigne-se expressamente que não houve violação à jurisprudência e dispositivos legais e constitucionais mencionados pela embargante. 



    Destarte, tendo sido entregue a prestação jurisdicional, e não se vislumbrando a ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas nos artigos 1022 do CPC e 897-A da CLT – omissão, contradição ou obscuridade, de se negar provimento aos embargos declaratórios opostos pela executada. 



    Dispositivo Diante do exposto, decido conhecer e não acolher os embargos de declaração opostos por SUPERLOG LOGÍSTICA S.A. (executada), nos termos da fundamentação.’



    Não obstante TODOS os expedientes protelatórios acima, ainda assim a reclamada vem a Juízo e interpõe novo agravo de petição, do valor apurado como ainda devido pelo Sr. Perito, conforme petição de id. c6c413f, e para espanto do Juízo, com EXATAMENTE OS MESMOS FUNDAMENTOS de seus primeiros embargos à execução, qual sejam, os critérios de aplicação de juros e correção monetária, e que já transitaram em julgado, e cuja matéria não pode mais ser aqui discutida. 



    Isto posto:



    1- Nego processamento ao agravo de petição da reclamada, por incabível, sendo que seu processamento redundaria em flagrante supressão de instância, porque não existe nos autos embargos à execução. Ainda que assim não fosse, sobre a matéria ventilada já paira o manto da coisa julgada deste há muito, sendo evidente a tentativa da reclamada de atacá-la, por via transversa, e sem respaldo legal. 



    2- Determino a aplicação de multa por litigância de má-fé à reclamada, no importe de 10% do valor ainda devido nos autos, nesta data, devidamente corrigida até o momento de seu efetivo pagamento, em benefício do autor, e nos termos do artigo 793-B, IV, V, VII da CLT, sendo evidente a postura desleal e protelatória da reclamada, em postergar a satisfação deste processo que se arrasta por mais de 16 anos. 



    Ressalto que não é admissível a postura da parte, notadamente quanto ao número de recursos sucessivos que apresenta, todos improcedentes, apenas para prejudicar o reclamante, o que não será mais aceito pelo Juízo. 



    Intime-se a reclamada para pagamento da multa supra aplicada, no prazo de 08 dias, sob pena de imediata execução, e prosseguimento pela liberação de valores ao autor. JABOTICABAL/SP, 10 de setembro de 2024. FABIO NATALI COSTA Juiz do Trabalho Titular’



    A decisão está correta.



    Como muito bem mencionado pela Origem, a agravante, tenta, de forma insistente, procrastinar o feito.



    Da decisão de homologação de cálculos, caberia embargos à execução, motivo pelo qual, houve supressão de instância. Incabível, pois o agravo de petição interposto.



    No mais, a matéria alegada trata de coisa julgada, não cabendo mais qualquer discussão.



    Destarte, correta a r. decisão de ID nº bf7ad3d, que denegou seguimento ao agravo de petição interposto pela agravante.



    Nego provimento” (fls. 573-575, doc. 4). 



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. A reclamante alega que “o agravo de petição interposto pela ora reclamante não foi provido, ao argumento de que haveria supressão de instância, por não existir nos autos embargos à execução, e por haver coisa julgada sobre a matéria discutida no recurso” (fls. 7-8, doc. 1).



    Sustenta não ter havido “julgamento do mérito das razões da reclamante, visto que seu agravo anterior não foi julgado em razão de falta de garantia integral do juízo, inexistindo trânsito em julgado certificado nos autos da execução. Inexiste, assim, coisa julgada nos autos. Por fim, é de se destacar que a matéria a ser discutida no presente recurso é de ordem pública, posto que visa a aplicação de decisão do C. Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante e eficácia erga omnes” (fl. 8, doc. 1).



    Assinala que “a discussão é, exatamente, a atualização dos cálculos, os quais não respeitaram à decisão mandatória do C. STF, em ADC nº 58, se observando os parâmetros de atualização e juros naquela determinados, quais sejam, a aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral” (fl. 10, doc. 1).



    Esclarece não ser “razoável desconsiderar o recurso da reclamante, merecendo reforma o v. acórdão, para que o mesmo seja conhecido e provido, com fins de se reconhecer que houve nulidade por cerceamento defesa, em razão da não abertura de prazo para manifestação das partes em relação ao laudo pericial contábil, bem como a atualização dos cálculos, não respeitaram à decisão mandatória do C. STF, em ADC nº 58, se observando os parâmetros de atualização e juros naquela determinados, bem como a aplicação das multas por litigância de má-fé no importe de 10% sobre o valor da execução ser totalmente indevida” (fl. 12, doc. 1).



    Assevera que, “considerando que o trânsito em julgado da decisão exequenda se deu em 02/03/2023 (id 60533b5), após a decisão final do C. STF na ação declaratória de constitucionalidade 4.425, em voto conjunto com a ADC 59 e ADIs 5.867 e 6.021, proferida em dezembro de 2020, se deve aplicar o índice IPCA-E na fase pré-judicial (11/11/2008) e, a partir do ajuizamento da ação principal (12/11/2008), a taxa SELIC (sem incidência de juros além dela)” (fl. 21, doc. 1).



    Ressalta que “a imposição da penalidade por litigância de má-fé requer a presença de um componente subjetivo, consistente no deliberado intuito de cometer deslealdade processual, com o objetivo de obter vantagem indevida, o que no presente caso não ocorreu, vez que, conforme amplamente demonstrado no tópico acima, a Reclamante procedeu a quitação dos valores à execução, visando a discussão da matéria pelo Tribunal Regional do Trabalho” (fl. 26, doc. 1).



    Requer “seja deferido o efeito suspensivo eis que estando presentes os requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito, requer a imediata concessão do efeito suspensivo postulado, determinando que sejam suspensos os autos nº AP0138100-43.2008.5.15.0120, em tramitação perante a 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho, até o julgamento da presente” (fls. 34-35, doc. 1). 



    Pede seja cassada “em definitivo a decisão exorbitante de seu julgado, proferida pela 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (autos nº 01318100-43.2008.5.15.0120), para que seja reconhecido que o acórdão proferido deixou de observar o disposto no julgado da ADC nº 58 do Supremo Tribunal Federal, sendo o acórdão modificado para prover o Agravo de Petição desta Reclamante, se observando os parâmetros de atualização e juros determinados na ADC nº 58, quais sejam, a aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral, bem como sejam afastadas as multas por litigância de má-fé aplicadas à Reclamante, nos termos da fundamentação” (fl. 3, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao desprover o agravo de instrumento no agravo de petição, por ser incabível, e manter a decisão pela qual se reconheceu a coisa julgada em relação à correção monetária do crédito trabalhista, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58.



     



    5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    6. Na decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região decidiu:



    “Nego processamento ao agravo de petição da reclamada, por incabível, sendo que seu processamento redundaria em flagrante supressão de instância, porque não existe nos autos embargos à execução. Ainda que assim não fosse, sobre a matéria ventilada já paira o manto da coisa julgada deste há muito, sendo evidente a tentativa da reclamada de atacá-la, por via transversa, e sem respaldo legal. 



    Determino a aplicação de multa por litigância de má-fé à reclamada, no importe de 10% do valor ainda devido nos autos, nesta data, devidamente corrigida até o momento de seu efetivo pagamento, em benefício do autor, e nos termos do artigo 793-B, IV, V, VII da CLT, sendo evidente a postura desleal e protelatória da reclamada, em postergar a satisfação deste processo que se arrasta por mais de 16 anos. 



    Ressalto que não é admissível a postura da parte, notadamente quanto ao número de recursos sucessivos que apresenta, todos improcedentes, apenas para prejudicar o reclamante, o que não será mais aceito pelo Juízo“ (fl. 574-575, doc. 4). 



    A decisão reclamada harmoniza-se com o decidido no item 8 das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, pois a Justiça do Trabalho assentou que a controvérsia sobre o índice de correção monetária teria transitado em julgado e não poderia ser rediscutida, não havendo razão para afastar a coisa julgada.



    Não se comprova, assim, descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.760-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    7. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. Busca ela valer-se, indevidamente, da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 53.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.82022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora